Tribunal: TJSP
Processo: 1008874-56.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Morte do titular de plano de saúde. Esposa viúva que pretende a manutenção do plano mesmo após o período de remissão, mesmo porque está em tratamento de câncer. Sentença de procedência parcial. Ré que se bate pelo não direito da autora ao benefício pleiteado. Inadmissibilidade. Direito evidente. Sentença que merece

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Morte do titular de plano de saúde. Esposa viúva que pretende a manutenção do plano mesmo após o período de remissão, mesmo porque está em tratamento de câncer. Sentença de procedência parcial. Ré que se bate pelo não direito da autora ao benefício pleiteado. Inadmissibilidade. Direito evidente. Sentença que merece manutenção. Honorários majorados ex vi do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.